Tribunal: TJDFT
Processo: 0751970-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO.
1. Nos termos do artigo 199 do CPC, para que o terceiro intervenha no processo, necessariamente, haverá de alegar e demonstrar eventual interesse jurídico.
2. A justificativa do Distrito Federal para ingressar no feito, na qualidade de terceiro interessado, revela interesse de natureza tributária, de cunho meramente econômico, tendo em vista que justifica sua participação no feito como sendo fundamental para evitar o não pagamento do ITBI, deduzindo que a aquisição originária da propriedade não é fato gerador do mencionado tributo. (Precedentes)
3. Considerando que a intervenção postulada pelo agravante deriva de fato e direito estranhos ao objeto da ação principal, inexiste interesse processual apto a permitir seu ingresso no feito.
4. Agravo de instrumento improvido.